Tribunal: TJBA
Processo: 8045669-22.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8045669-22.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CARLOS RENATO LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR. REDUÇÃO IMOTIVADA DA NOTA. LISTA DE ACESSO POR MERECIMENTO (LAM). CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA AFERIÇÃO DA CAPACIDADE DO MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA LISTA DE ACESSO PREFERENCIAL (LAP). AFASTAMENTO DA NORMA AO CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SÚMULA VINCULANTE de Nº 10 DO STF. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. NECESSÁRIO SUSCITAR INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. REMESSA DO INCIDENTE AO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de medida liminar impetrado por CARLOS RENATO LIMA DA SILVA em face de ato reputado ilegal, cuja prática foi atribuída ao GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e ao COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA, consistente nas “sucessivas e imotivadas reduções na sua nota” para promoção por merecimento ao posto de Coronel da PMBA.

A pretensão do Impetrante versa sobre os motivos que levaram a Administração Pública a reduzir sua nota no período dos anos de 2020 a 2023, bem como reconhecer a ilegalidade do ato que determinou a redução da nota final na sua última avaliação publicada em 18/05/2023, a fim de determinar a sua promoção ao posto de Coronel.

Esta Corte assentou a inviabilidade da adoção da LAP (Lista de acesso preferencial) em detrimento à LAM (Lista de acesso por merecimento), em virtude da ausência de requisitos claros e impessoais, contrariando os princípios basilares da Administração, como: legalidade, publicidade, moralidade e outros.

A decisão proferida na Reclamação Constitucional nº 67062 do STF anulou o julgamento do Acórdão ID 57709316 prolatado por este Colegiado e determinou um novo julgamento desta Ação Mandamental. Decidiu também
que o Julgado deste
mandamu
s - Acórdão ID 57709316 -
violou a cláusula de reserva de plenário, estabelecida no art. 97 da CF e pela Súmula Vinculante de n.º 10 do STF,
ao considerar a ilegalidade da avaliação decorrente de Lei e consequente afastamento legal.

Com efeito, conclui-se pela necessidade da apreciação pelo Órgão Especial quanto à possibilidade de afastamento da ilegalidade contida na referida Lei, utilizando-se de outra norma legal para a avaliação do impetrante ao posto de coronel por força da cláusula de reserva.

Ante o exposto, em observância contida na decisão proferida na Reclamação Constitucional nº 67062 do Superior Tribunal Federal, voto no sentido de suspender o julgamento e suscitar incidente de inconstitucionalidade dos artigos da Lei 7.990/01, a ser dirimido pelo Órgão Especial, em atenção à Cláusula de Reserva de Plenário, a fim de apreciar a possibilidade de afastamento dos artigos da Lei 7.990/01, adotando-se apenas a Lei n 3.955/81 e o Decreto 28.792/82 para a avaliação da nota final do impetrante no processo de promoção ao posto de coronel, com fulcro no art. 227 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia.

Após, dirimida a arguição em questão pelo Órgão Especial, a matéria deverá retornar a esta Seção Cível de Direito Público, para que, tomando-se por base a deliberação do Colegiado do Órgão Especial, este Mandado de Segurança seja julgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n.
8045669-22.2023.8.05.0000
, impetrante CARLOS RENATO LIMA DA SILVA e autoridades coatoras GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, no sentido de suspender o julgamento e suscitar o incidente de inconstitucionalidade, nos termos do voto da Relatora.